Tribunal: TJBA
Processo: 8047100-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047100-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ROXELLY GOMES ALQUIMIM, DEMETRIUS DOS REIS SOUSA SILVA, CINTIA LAIS BARROS DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. MENOR COM TEA. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, afastou a aplicação de reajuste por sinistralidade em contrato coletivo, determinando provisoriamente a incidência dos índices da ANS para planos individuais. O beneficiário é criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), havendo alegação de abusividade nos percentuais aplicados sem a devida comprovação técnica.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de limitar o reajuste de mensalidade em plano coletivo, diante da alegação de abusividade por falta de transparência nos cálculos de sinistralidade e do risco à continuidade do tratamento de saúde essencial.

III. Razões de decidir 3. Embora os planos coletivos não se submetam, em regra, ao teto de reajuste fixado pela ANS para os planos individuais, a liberdade contratual não é absoluta, estando sujeita ao controle judicial sob a ótica dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil). 4. Configura-se a probabilidade do direito diante da alegação de abusividade do reajuste por sinistralidade quando a operadora deixa de demonstrar, de forma clara e transparente, a base atuarial e os cálculos que justificariam a elevação expressiva da mensalidade (25% e 20%), impondo onerosidade excessiva que desequilibra a relação contratual. 5. A aplicação provisória dos índices da ANS para planos individuais mostra-se medida de cautela adequada para evitar a inviabilidade financeira do contrato até que, na fase instrutória (perícia), se apure a regularidade dos cálculos da operadora. 6. O perigo de dano é evidente, considerando que a manutenção da cobrança majorada pode levar à inadimplência e à rescisão do contrato, prejudicando a continuidade das terapias multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento do agravado, menor diagnosticado com TEA.

IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.952.928/SP; TJ-SE, Apelação Cível nº 202000832246; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022436-77.2025.8.26.0577.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA